Tribunal: TJBA
Processo: 8006572-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006572-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES AGRAVADO: ARLINDO JOSE SIQUEIRA COSTA JUNIOR e outros Advogado(s):TAIANA TOSTA BOAVENTURA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO PERICIAL. PAGAMENTOS PARCIAIS. ABATIMENTO NA DATA DO ADIMPLEMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou laudo pericial complementar e determinou a intimação da Executada para pagamento do valor remanescente, sob pena de multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologou o laudo pericial incorreu em cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada, ao não enfrentar argumento técnico relevante acerca da metodologia de cálculo adotada; e (ii) estabelecer se a forma de apuração do saldo devedor, com abatimento dos pagamentos apenas após a atualização integral do débito, configura excesso de execução. III . Razões de decidir 3. A divergência entre as metodologias de cálculo apresentadas não se limita a erro aritmético, mas envolve controvérsia técnica relevante, com impacto expressivo no valor do débito, superior a R$ 50.000,00. 4. A metodologia que atualiza o débito total até data futura para, somente então, proceder ao abatimento dos pagamentos realizados implica a incidência de juros e correção monetária sobre parcelas já quitadas, em afronta aos princípios que regem a execução. 5. Em cumprimento de sentença com pagamentos parciais e sucessivos, os encargos moratórios devem cessar sobre a parcela paga na data do efetivo adimplemento, sob pena de enriquecimento sem causa do credor. 6. O laudo pericial, embora dotado de presunção de veracidade, não é imune a questionamentos quando demonstrada, por critérios técnicos, possível inadequação da metodologia adotada. 7. A decisão agravada não enfrentou, de modo específico e fundamentado, o argumento central da Executada acerca da incorreção da metodologia pericial, limitando-se a afirmação genérica de inexistência de dupla incidência de encargos. 8. Impõe-se a anulação da decisão para que o perito judicial seja intimado a prestar esclarecimentos e refazer os cálculos, adotando metodologia compatível com o título executivo e os pagamentos efetivamente realizados. IV. Dispositivo 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. 10. Agravo Interno prejudicado. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 477, § 2º; 489, § 1º, IV; 523, § 1º; 937; CPC, art. 187 do RI/TJBA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8006572-44.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e, parte Agravada, ARLINDO JOSÉ SIQUEIRA COSTA JÚNIOR E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator